Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSISTÊNCIA DO RISCO. TEMA 1.249 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal com pedido de liminar ajuizada contra decisão de Juizado de Violência Doméstica que impôs monitoração eletrônica e reforço de medidas protetivas de urgência, em razão de suposto descumprimento de ordens anteriores, consistentes na aproximação da vítima, inclusive durante consultas médicas. O reclamante alega ausência de fundamentação concreta, inexistência de descumprimento doloso e atuação em situação emergencial, pleiteando a revogação ou flexibilização das medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que impôs monitoração eletrônica carece de fundamentação concreta e viola os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade; (ii) estabelecer se subsiste situação de risco apta a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, mesmo diante da extinção da punibilidade e do decurso do prazo da monitoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o reclamante descumpre deliberadamente medidas protetivas anteriormente impostas, ao se aproximar e seguir a vítima, evidenciando risco concreto à sua integridade.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea ao indicar a monitoração eletrônica como medida adequada e menos gravosa que a prisão cautelar, apta a prevenir reiteração delitiva e garantir a efetividade da proteção.
5. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e preventiva, podendo ser concedidas com base em cognição sumária e independentemente de inquérito ou ação penal.
6. A subsistência das medidas protetivas não se condiciona ao decurso do tempo, mas à persistência do risco à integridade física ou psicológica da vítima.
7. A extinção da punibilidade ou a ausência de novos fatos não implicam revogação automática das medidas protetivas, conforme entendimento consolidado no Tema 1.249 do STJ.
8. O contexto fático revela abalo psicológico e agravamento da condição da vítima, que se encontra em tratamento oncológico, justificando a manutenção das medidas.
9. Não se verifica erro de procedimento ou ilegalidade apta a ensejar o cabimento da reclamação, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência podem ser impostas e mantidas com base em cognição sumária, independentemente de inquérito policial ou ação penal.
2. A manutenção das medidas protetivas depende da persistência do risco à integridade da vítima, e não do decurso do tempo.
3. O descumprimento deliberado de medidas protetivas justifica a imposição de monitoração eletrônica como medida adequada e proporcional.
4. A extinção da punibilidade não acarreta a revogação automática das medidas protetivas, conforme o Tema 1.249 do STJ.